Tribunal: STF
Processo: ARE 1577689
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL — ART. 150, § 70, DA CF — REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 4º,5º E 6°, DA LEI N° 9.718/98. 



    1 — A substituição tributária sobre fatos futuros está expressamente prevista no art. 150, § 70, da CF/88, com redação dada pela EC n° 03/93, sendo válida a introdução do referido regime de substituição pela Lei n° 9.718/98, nos arts. 40, 50 e 6°, com relação a contribuição ao PIS e a COFINS incidente sobre combustíveis.



    2 — Apelação improvida”. (eDOC 15, p. 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III; 154, I; 195, I; 150, §7º; e 246 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o afastamento do recolhimento do PIS e da COFINS nos moldes da Lei 9.718/98, que instituiu a sistemática da substituição tributária no segmento dos combustíveis.



    Sustenta-se o direito à restituição preferencial e imediata de valores das referidas contribuições recolhidos em excesso durante o período de vigência da citada lei, em razão da fixação da base de cálculo das contribuições em valor superior àquela sobre a qual efetivamente deveria recair o cálculo do PIS e da COFINS.



    Argumenta-se o direito à restituição das quantias pagas a maior, em função da submissão ao regime de substituição tributária nas operações com combustíveis.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o afastamento do recolhimento do PIS e da COFINS nos moldes da Lei 9.718/98, que instituiu a sistemática da substituição tributária no segmento dos combustíveis.



    Inicialmente, registro o entendimento desta Corte no sentido de reconhecer a legitimidade da cobrança da Cofins, do PIS e do Finsocial sobre operações relacionadas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País, nos termos da Súmula 659 do STF. 



    Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente: 



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (FUST). IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CF/1988. INAPLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por concluir que o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do STF. 2. As recorrentes sustentam que o produto da arrecadação da contribuição ao FUST não é utilizado como instrumento de atuação da União na respectiva área de interesse, além de ser inaplicável ao caso a tese firmada no Tema 495/RG. Postulam o reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição ao Fust, instituída pela Lei federal n. 9.998/2000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão originário está em conformidade com a jurisprudência do STF acerca da cobrança da contribuição ao Fust. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Mostra-se impertinente, relativamente às contribuições sociais, a imunidade prevista no art. 155, § 3º da CF/1988, uma vez destinadas ao financiamento da seguridade social. Precedentes. 5. O STF, ao editar o enunciado n. 659 da Súmula, ratificou a jurisprudência no sentido da legitimidade da cobrança da Cofins, do PIS e do Finsocial sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. 6. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema 495/RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.5.2021). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido”.



    (ARE 884.499 ED-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 1º.12.2025 - grifo nosso)



    Além disso o Supremo Tribunal Federal, no RE 213.396, julgou constitucional o regime de substituição tributária, mesmo antes da Emenda Constitucional 3/1993, “pois já se achava previsto no art. 128 do Código Tributário Nacional e no art. 6º, §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei 406/1968 dispositivos recepcionados pela Constituição federal de 1988”. Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado: 



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DE SÃO PAULO. COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS. ART. 155, § 2º, XII, B, DA CF/88. CONVÊNIOS ICM Nº 66/88 (ART. 25) E ICMS Nº 107/89. ART. 8º, INC. XIII E § 4º, DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89. O regime de substituição tributária, referente ao ICM, já se achava previsto no Decreto-Lei nº 406/68 (art. 128 do CTN e art. 6º, §§ 3º e 4º, do mencionado decreto-lei), normas recebidas pela Carta de 1988, não se podendo falar, nesse ponto, em omissão legislativa capaz de autorizar o exercício, pelos Estados, por meio do Convênio ICM nº 66/88, da competência prevista no art. 34, § 8º, do ADCT/88. Essa circunstância, entretanto, não inviabiliza o instituto que, relativamente a veículos novos, foi instituído pela Lei paulista nº 6.374/89 (dispositivos indicados) e pelo Convênio ICMS nº 107/89, destinado não a suprir omissão legislativa, mas a atender à exigência prevista no art. 6º, § 4º, do referido Decreto-Lei nº 406/68, em face da diversidade de estados aos quais o referido regime foi estendido, no que concerne aos mencionados bens. A responsabilidade, como substituto, no caso, foi imposta, por lei, como medida de política fiscal, autorizada pela Constituição, não havendo que se falar em exigência tributária despida de fato gerador. Acórdão que se afastou desse entendimento. Recurso conhecido e provido”.



    (RE 213.396, Rel. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 1º.12.2000)



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão impugnada abaixo transcrito:



    “Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia veiculado na presente ação, cinge-se em verificar se as disposições constantes dos artigos 4°, 5° e 6°, da Lei n° 9.718/98 se compadecem, ou não, com as matizes constitucionais.



    Neste diapasão, observa-se que os apelantes pretendem a reforma da sentença monocrática, visando afastar a exigibilidade do recolhimento da contribuição ao PIS e COFINS, incidente sobre o faturamento advindo da venda de combustível,sob o fundamento de serem imunes face da disposição contida no artigo 155, § 3° da Constituição Federal, bem como por entenderem ser inconstitucional a substituição tributária, prevista nos artigos 4°, 5° e 6° da Lei n°9.718/98.



    A substituição tributária para frente, é discutida em nossos Tribunais, tendo a Emenda Constitucional n° 03/93 procurado encerrar discussões quanto a sua adequação ao nosso ordenamento jurídico, ao ter acrescentado o § 7° ao artigo 150 da Constituição Federal. Registre-se que o Colendo Pleno do Eg. STF posicionou-se sobre a matéria no julgamento do RE 213.396-5/SP, relatado pelo Min. limar Gaivão, examinando hipótese concreta relacionado com montadoras de automóveis, entendeu constitucional o regime de substituição tributária "para frente".



    No que se refere ao instituto da substituição tributária para frente, prevista no artigo 150, § 7° da Constituição Federal, o Texto Constitucional apenas condiciona a possibilidade da debatida substituição à existência de autorização legal, sendo certo que, para sua implementação, torna-se necessário estabelecer parâmetro para mensuração do tributo que será efetivamente devido por ocasião da finura ocorrência do "fato gerador presumido", parâmetro este que deverá refletir, por algum meio, o aspecto quantitativo do referido fato gerador.



    No caso em tela, pelas disposições contidas nos artigos 40, 5° e 6° da Lei n° 9.718/98, verifica-se que as distribuidoras e refinarias de petróleo deverão efetuar a retenção do valor correspondente à contribuição ao PIS devida pelos varejistas, montante esse calculado com base no "quantum" das vendas efetuadas a estes últimos.



    Saliente-se que o disposto pelo artigo 4°, da Lei n° 9.718/98 não encerra qualquer alteração da hipótese de incidência dos tributos em tela. É que há, aqui, incidência da norma secundária — a que estabelece a substituição tributária para frente — e não da primária. A venda pela refinaria e o momento da incidência da lei que estabelece a cobrança (a secundária), e não momento da ocorrência do fato gerador, este é futuro.



    (...)



    Registre-se que o Egrégio STF, no julgamento do RE 202.715, Min. Relator Limar Galvão, afastou, em caso similar, alegações de afronta à capacidade, contudo, à não-cumulatividade e à segurança jurídica.



    Saliente-se, por fim, que tal sistemática não afronta o princípio constitucional da isonomia, pois, nos termos da Lei, a própria Constituição Federal permite a aplicação do regime, devendo a legislação utilizar critérios isonômicos, nos casos em que for utilizá-lo.



    No caso em tela, preserva-se o principio constitucional da isonomia, na medida em que se tem como destinatários do regime todas as distribuidoras, refinarias e varejistas de produtos derivados de petróleo e álcoois carburantes.



    Conclui-se dessa forma, que a substituição tributária sobre fatos futuros está expressamente prevista no artigo 150, § 7°, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 03/93, sendo válida a introdução do referido regime de substituição pela Lei n° 9.718/98, nos artigos 4°, 5° e 6°, em relação à contribuição ao PIS e COFINS incidente sobre combustíveis, elegendo como substitutos tributários as refinarias de petróleo (artigo 4°), os demais produtos e importadores dos produtos mencionados nesse dispositivo legal (artigo 6°), bem como as distribuidoras de álcool para fins carburantes (artigo 5°)”. (eDOC 15, p. 3-6) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente